Tribunal: TJPA
Processo: 0002379-09.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002379-09.2012.8.14.0201

APELANTE: APARECIDA DE JESUS MANDES DANTAS

APELADO: REPAR RECICLAGEM INSDUSTRIAL DE RESIDUOS DE ANIMAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Embora estejamos diante de caso em que se estabelece a inversão do ônus da prova, bem como a decretação da revelia, que para tanto, em decorrência da matéria avençada não gera o efeito da presunção de verdade aos fatos alegados na inicial, caberia a parte demandante comprovar minimamente os alegados prejuízos advindos da atividade da empresa, e essa prova não veio aos autos.
II-
Por outro lado, a empresa apelada possui licença ambiental para atuar, e comprova nos autos que atende a todos os requisitos dispostos na legislação pátria ambiental, desenvolvendo, pois, atividade lícita, sem causar qualquer poluição ao meio ambiente ou/e danos à saúde das pessoas que se encontram em suas proximidades, inclusive da apelante, que para tanto não trouxe aos autos comprovação de qualquer conduta ilícita capaz de gerar a indenização por ela perquirida.
III-
Considerando que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, conforme teoria do risco integral, mostra-se imprescindível a comprovação do dano e o nexo causal, para que surja o dever de indenizar, de modo que ausente nestes autos a prova do dano afasta-se a responsabilidade pela indenização e reparação dos danos.
IV- CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELÇÃO CIVEL, interposta por
APARECIDA DE JESUS MANDES DANTAS
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci-PA – Comarca de Belém-Pa., nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em desfavor REPAR RECICLAGEM INSDUSTRIAL DE RESÍDUOS DE ANIMAIS LTDA.

Versa a inicial que a empresa requerida, tem sua sede em perímetro de zona urbana/residencial, no distrito de
icoaraci, dentro do Loteamento Residencial Quintas da Maracaçuera., desenvolvendo atividade de processamento e reciclagem de resíduos e carcaças de animais (peixes) oriundos de outras empresas beneficiadoras e de frigoríficos, com a finalidade de produção de farinha e óleo de peixe, para comercialização.

Sustenta que a ré provoca grande poluição ambiental atmosférica, em decorrência do odor fétido, pelo acúmulo desses resíduos e do chorume, existentes dentro da área onde a demandada está instalada. Além disso, provoca poluição hídrica e do solo com a contaminação do lençol freáticos, tornando impropria a água para o consumo humano, contribuindo para proliferação de insetos e roedores, transmissores de doenças, que causam danos à saúde dos moradores da área, que sofrem com enjoos, vômitos, insônia, dor de cabeça, náuseas, falta de apetite, irritação e baixa autoestima, devido ao fedor insuportável do local, causando constrangimento aos moradores, familiares e amigos, por morarem em um local tão desprezível.

Aduziu, que a responsabilidade da requerida como poluidora é objetiva e assim sendo tem o dever de indenizar a autora pelos Danos Morais que vem causando, em decorrência da atividade poluidora e degradadora por força da Lei Ambiental nº. 6.938/81.

Desse modo, requereu a condenação da empresa/ré, em Danos Morais, no valor de R$31.100,00 (trinta e um mil e cem reais).

Ao receber os autos, considerando certidão que declarou ter transcorrido o prazo sem apresentação de contestação, o magistrado decretou a revelia da ré

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou
improcedente da ação
, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Nas razões recursais, alega a autora, que o magistrado prolator, equivocou-se, utilizando-se apenas dois pontos isolados do laudo pericial, de forma descontextualizada, sem analisá-lo como um todo.

Assevera que o laudo comprova ao dano ambiental e que vem sofrendo transtornos que fere a dignidade da pessoa humana, sendo exposto a convívio com odores de amônia resultantes da atividade desenvolvida pela apelada.

Sustentou, a tentativa da empresa de ludibriar os peritos e o Juízo com alteração do local da perícia, além de alterar a verdade dos fatos, omitindo provas relevantes para o deslinde da demanda.

Aduz que a responsabilidade da ré é objetiva, e que a poluição ambiental nas redondezas causa prejuízos de ordem moral, tornando-se imensurável sua aflição, razão pela qual merece reparação pelo sofrimento.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para condenar a empresa demandada em Dano Moral, nos exatos termos da exordial, ou seja, em R$31.100,00 (trinta e um mil e cem reais).

Sem
contrarrazões
.

Após determinação por esta desembargadora para digitalização de parte do feito, tendo em vista estar ilegível, os autos viera conclusos com as providências necessárias.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Analisando detidamente os autos, observo que inexiste provas de que a autora tenha sofrido danos conforme alega, tampouco comprovação de que seriam decorrentes da atividade produtiva da empresa requerida.

Com efeito, embora estejamos diante de caso em que se estabelece a inversão do ônus da prova, bem como a decretação da revelia, que para tanto, em decorrência da matéria avençada não gera o efeito da presunção de verdade aos fatos alegados na inicial, caberia a parte demandante comprovar minimamente os alegados prejuízos advindos da atividade da empresa, e essa prova não veio aos autos.

Por outro lado, a empresa apelada possui licença ambiental para atuar, e comprova nos autos que atende a todos os requisitos dispostos na legislação pátria ambiental, desenvolvendo, pois, atividade lícita, sem causar qualquer poluição ao meio ambiente ou/e danos a saúde das pessoas que se encontram em suas proximidades, inclusive da apelante, que repiso, não trouxe aos autos comprovação de qualquer conduta ilícita capaz de gerar a indenização por ela perquirida.

Vejamos trechos importantes da decisão atacada:

(...)

A empresa REPAR já possuía licença ambiental emitida pela SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE para atuar na sua atividade empreendedora de reciclagem de resíduos de animais e com alvará valido de licença dos períodos de junho2011 a junho /2012 e de junho 2012 a junho /2013 e também possuía vistoria válida em dia do corpo de bombeiro militar PA., para operar e funcionar, conforme já constatado por este juiz durante a apreciação e julgamento das
ações de indenização movidas contra a requerida pelas mesmas razões de fato e causa de pedir, alegadas pelo mesmo advogado nos processos conexos já julgados (proc 0002315-96.2012.814.0201 e proc. 0004328-68.2012.814.0201)

De igual modo a requerida já havia provado sua inscrição regular e cadastro de exploradora de produtos florestais junto a SEMA-PA - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, com aprovação em 13.06.2011 e prova de certificado de regularidade junto ao IBAMA nos autos dos referidos processos conexos já julgados, em que possui autorização para desenvolver atividade potencialmente poluidora na fabricação de rações balanceadas e de alimentos para animais

(...)

Concluiu o referido laudo que a REPAR observa os estritos padrões técnicos no desenvolvimento de sua atividade de produção e de acordo com a norma ambiental vigente, e que não foi encontrada nenhuma substância degradante potencialmente poluidora ou causadora de degradação ambiental e nem presença de insetos e roedores ou aves (umbus) se alimentando de dejetos, que se houvesse seria principais indicadores de degradação e poluição do solo e do ar.” (destaque nossos).

Ora, não se trata de interpretação descontextualizada do laudo pericial pelo magistrado singular, mas sim, de conclusões acerca de pontos importantes descritos nele, tal qual possa atestar a regularidade da empresa, sua atuação lícita e em conformidade com as normas ambientais. Ressalte-se que o Juízo singular de maneira clara, expressa e notória, dispôs sobre todas as questões dispostas no laudo pericial, inclusive, trazendo à baila a ação civil pública movido pelo Ministério Público contra a empresa apelada, onde consta laudo pericial do Renato Chaves, que atesta inexistir poluição praticada pela empresa. Vejamos:

Por fim, tal como estabelecido na sentença, esta magistrada verifica que não há exames médicos, laudo ou testemunhas que comprovem que a apelante sofre com dores, enjoos e afins em decorrência da atividade praticada pela apelada. Na verdade, traz aos autos documentos referentes a outras pessoas que sequer fazem parte da ação objeto do presente recurso, sendo, portanto, documentos que não prestam para o fim almejado.

Era ônus da parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que não trazendo aos autos provas dos fatos alegados, não merece a procedência da ação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE EMBASOU O TÍTULO PRESCRITO OBJETO DA MONITÓRIA. AGIOTAGEM.
ONUS DE PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ALEGADO. MANUTENÇAO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É ônus que recai ao Embargante a comprovação dos fatos desconstitutivos do direito do autor da Ação Monitória, conforme art. 333, II do CPC/ 73 (atual art. 373, II, CPC/15)
. 2. In casu, em que pese a alegada nulidade do negócio jurídico do qual originou-se o título objeto da ação monitória, por se tratar de agiotagem,
o ora Apelante não produziu nenhuma prova a demonstrar a veracidade de sua alegação, de modo que, não de desincumbindo de seu ônus
, inarredável a rejeição dos embargos monitórios. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - AC: 00331347020138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/08/
2019
).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2
. Julgamento do caso concreto. 2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando
não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 1881453 RS 2020/0059352-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/
2021
)

Nesses termos, considerando que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, conforme teoria do risco integral, mostra-se imprescindível a comprovação do dano e o nexo causal, para que surja o dever de indenizar, de modo que ausente nestes autos a prova do dano afasta-se a responsabilidade pela indenização e reparação dos danos.

Assim, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024